Tribunal: TJMT
Processo: 1020825-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020825-67.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ELAIR SALETE MENDES DE OLIVEIRA em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Alugueis e Acessórios n.o 0040279-39.2011.8.11.0041, em fase de cumprimento de sentença, determinou a intimação da Agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do débito no montante de R$ 63.311,96 (sessenta e três mil, trezentos e onze reais e noventa e seis centavos), sob pena de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento).
De início, pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita para o processamento deste recurso.
Em razões recursais, a Recorrente almeja a reforma do decisum, ao argumento de impossibilidade da aplicação da multa do Artigo 523 do CPC em duplicidade, eis que intimada para efetuar o pagamento em dois momentos, conforme ID n.o 27866016- Ação principal.
Com esses argumentos, requer o deferimento do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.
Intimada para comprovar a hipossuficiência financeira, a recorrente juntou comprovante de Declaração do Imposto de Renda referente ao ano de 2019.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Com efeito, o benefício da assistência judiciária gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
Todavia, a Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
Logo, o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício da justiça gratuita, de modo que a declaração da parte nesse sentido é relativa.
Analisando as peças que instruem o recurso, verifica-se que a Agravante não comprovou a sua incapacidade financeira para pagar o valor do preparo que, conforme consulta ao link de guias do site desta Corte, perfaz o montante de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos).
No tocante à renda mensal, pelo que se dessume da Declaração do Imposto de Renda (ID 61595012), a Agravante é Proprietária da Empresa FLOR DE PEQUI RESTAURANTE LTDA., declarando o recebimento de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) no ano de 2019, o que, por si só, evidencia que o pleito não merece acolhimento, pois não há indícios seguros de que, no momento, não reúna condições de efetuar o pagamento das custas, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família.
Com efeito, embora intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, a Recorrente não anexou documentação capaz de comprovar que não reúne condições financeiras de recolher o preparo, não ultrapassando o campo das meras alegações.
Dito isso, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de outubro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora